Tribunal: TJDFT
Processo: 0784380-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado foi omisso ao analisar as razões recursais, sobretudo, os pontos recorridos e seus respectivos fundamentos de que não houve negativa da prestadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Constou expressamente no acórdão que a sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva da operadora, na gravidade da omissão e no risco à saúde da paciente, reconhecendo o dano moral presumido, destacando que o descumprimento da decisão judicial imposta à operadora acarretou prejuízo à consumidora, o que justifica o dever de indenizar, os quais não foram enfrentados pela recorrente, que se limitou a reproduzir os argumentos da contestação.
6. Em verdade, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão de não conhecimento, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e sem honorários advocatícios.